Tribunal: TJSP
Processo: 1015306-42.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000369609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015306-42.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV
e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes SEBASTIAO ROBERTO MARTINS BAUER, ANNA MARIA
RIBEIRO, ALCIDES FRANCO, ADEMAR BORGES, BERNARDINO GARCIA
CAPEL, WILSON SASAKI, UBIRAJARA LANZA, SONIA TEREZINHA COFACCI
DORAZZI FERREIRA, SERGIO LUIZ SCARAMELI, ANTONIO PEREIRA DA
COSTA, RUBENS BENTO MOREIRA, JOSE ALCANTARA DOS SANTOS,
NELSON SANTOS CAMARGO, MILTON MOREIRA DA SILVA, MARLENE
SANTOS, MARIA ANTONIA BRAZ, LAUDENIR LOPES GASTE, JOSE
ROBERTO TEIXEIRA, JOSE CARLOS VIEIRA, RINALDO GERAISSATE, JOAO
JOSE DOS SANTOS, ERONIDES JACOME DOS SANTOS, HELENA MARIA
BUZON, DONIZETE MARQUES PEREIRA, DERCIDE SCARANELLO, JOÃO
BATISTA
SÉRGIO
NETO,
CARLOS
ALBERTO
FAGUNDES,
GERSON
RODOLPHO
DIAS,
ARILDO
BERNARDES
DA
SILVA
e
BENEDITO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
reformaram o acórdão, contra o 3o juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, COIMBRA SCHMIDT E
MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6967
Apelação Cível no: 1015306-42.2014.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: Fazenda do Estado de São Paulo, Sao Paulo Previdencia Spprev e
Fazenda do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Sebastiao Roberto Martins Bauer, ANNA MARIA RIBEIRO, ALCIDES
FRANCO, ADEMAR BORGES, BERNARDINO GARCIA CAPEL, WILSON
SASAKI, UBIRAJARA LANZA, SONIA TEREZINHA COFACCI DORAZZI
FERREIRA, SERGIO LUIZ SCARAMELI, ANTONIO PEREIRA DA COSTA,
RUBENS BENTO MOREIRA, JOSE ALCANTARA DOS SANTOS, NELSON
SANTOS CAMARGO, MILTON MOREIRA DA SILVA, MARLENE SANTOS,
MARIA ANTONIA BRAZ, Laudenir Lopes Gaste, JOSE ROBERTO TEIXEIRA,
JOSE CARLOS VIEIRA, RINALDO GERAISSATE, JOAO JOSE DOS SANTOS,
ERONIDES JACOME DOS SANTOS, HELENA MARIA BUZON, DONIZETE
MARQUES PEREIRA, DERCIDE SCARANELLO, João Batista Sérgio Neto,
CARLOS ALBERTO FAGUNDES, GERSON RODOLPHO DIAS, ARILDO
BERNARDES DA SILVA e BENEDITO FERNANDES
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Acórdão que definiu a Tabela Prática do
TJSP como índice de correção monetária. Necessidade de
readequação. Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 355/357), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão de fls. 310/323, proferido por esta C. Câmara,
negou provimento a recurso interposto pela Fazenda Pública e deu parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso interposto por Sebastião Roberto Martins Bauer e outros, para determinar
que as parcelas devidas serão corrigidas pela Tabela Prática do TJSP desde cada
vencimento e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação. Previu,
ainda, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 a partir da vigência
da Lei no 11.960/2009.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR e do mérito do
RE n. 870.947/SE, Tema n. 810 do STF, o ilustre Presidente da Seção de Direito
Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda a pagar diferença decorrentes do cômputo das sextas-partes nos
vencimentos de servidores públicos, impositiva a adoção da solução prevista no item
3.1.1. do tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09 nos moldes determinados pelo
precedente, que se encontra em harmonia com o quanto determinado pelo tema 810 do
STF.
Já acerca da aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, insta consignar que esta não necessariamente reflete o índice de
correção monetária que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três
tabelas diferentes divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09,
mas modulada, e outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de
precatórios e cálculos1. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do
termo, uma vez que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os
índices deverão ser fixados diretamente.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão, para estabelecer que a atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E, com
juros de mora de 0,5% ao mês para o período de agosto de 2001 a junho de 2009,
valendo o da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19549
Apelação Cível no 1015306-42.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: Fazenda do Estado de São Paulo, Sao Paulo Previdencia
Spprev e Fazenda do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Sebastiao Roberto Martins Bauer, ANNA MARIA
RIBEIRO, ALCIDES FRANCO, ADEMAR BORGES, BERNARDINO
GARCIA CAPEL, WILSON SASAKI, UBIRAJARA LANZA, SONIA
TEREZINHA COFACCI DORAZZI FERREIRA, SERGIO LUIZ
SCARAMELI, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, RUBENS BENTO
MOREIRA, JOSE ALCANTARA DOS SANTOS, NELSON SANTOS
CAMARGO, MILTON MOREIRA DA SILVA, MARLENE SANTOS,
MARIA ANTONIA BRAZ, Laudenir Lopes Gaste, JOSE ROBERTO
TEIXEIRA, JOSE CARLOS VIEIRA, RINALDO GERAISSATE, JOAO
JOSE DOS SANTOS, ERONIDES JACOME DOS SANTOS, HELENA
MARIA BUZON, DONIZETE MARQUES PEREIRA, DERCIDE
SCARANELLO, João Batista Sérgio Neto, CARLOS ALBERTO
FAGUNDES, GERSON RODOLPHO DIAS, ARILDO BERNARDES DA
SILVA e BENEDITO FERNANDES
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo do Eminente Relator, pois se aplicam à espécie
não propriamente juros de mora da ordem de 0,5% ao mês, remuneração comumente
associada à taxa da caderneta de poupança, mas da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a
meta da Taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao
ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10B17133
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BBC719
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015306-42.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.